Tribunal: TJSP
Processo: 2086560-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Serviços hospitalares. Justiça Gratuita. Comprovação de insuficiência de recursos colacionada aos Autos. Possibilidade de deferimento.Insurgência contra Decisão que deferiu a penhora de crédito no rosto de reclamação trabalhista cujo crédito será recebido pelo Executado. Inadmissibilidade de penhora incidente sobre estes valores, nos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Serviços hospitalares. Justiça Gratuita. Comprovação de insuficiência de recursos colacionada aos Autos. Possibilidade de deferimento.Insurgência contra Decisão que deferiu a penhora de crédito no rosto de reclamação trabalhista cujo crédito será recebido pelo Executado. Inadmissibilidade de penhora incidente sobre estes valores, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Natureza salarial. Impenhorabilidade. Necessidade dos recursos para subsistência. De rigor o desbloqueio.Decisão reformada.RECURSO PROVIDO para conceder
Ao Agravante os Benefícios da Justiça Gratuita e para determinar o desbloqueio dos valores.